Tribunal: TJDFT
Processo: 0710504-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DE NATUREZA MISTA. CONDENATÓRIO E DECLARATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. INCLUSÃO DO PROVEITO DECORRENTE DO PROVIMENTO DECLARATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.134.186/RS. REDUÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. TEMA N. 1.076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente contra sentença que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu a impugnação da executada para reconhecer o excesso executivo, julgando extinto o feito nos termos do art. 924, III, do CPC.
2. Na fase de cumprimento de sentença, deve o magistrado se abster de rediscutir o mérito da causa, restringindo-se à efetivação do comando do título judicial, nos limites da coisa julgada (art. 503, caput, do CPC). Ademais, com o trânsito em julgado da sentença, o título formado se torna indiscutível, nos termos do art. 502 do CPC.
3. Consoante art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Se o exequente/apelante não se insurgiu, no momento oportuno, contra a base de cálculo adotada na sentença exequenda para fixação dos honorários de sucumbência (10% sobre o valor da condenação), não merece guarida a pretensão de modificação dos parâmetros utilizados para o cálculo do valor devido, na fase de cumprimento de sentença, para considerar também o proveito resultante do provimento declaratório, sob pena de ofensa aos limites materiais da coisa julgada, nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido.
5. Considerando a diferença entre o valor pretendido pela parte exequente/apelante (R$69.103,47 – sessenta e nove mil cento e três reais e quarenta e sete centavos) e o montante efetivamente devido pela parte executada/apelada (R$11.953,54 – onze mil novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) e, diante da omissão do d. Juízo a quo, merece parcial reforma a r. sentença, a fim de fixar como valor do excesso executivo o importe de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos).
6. Segundo o entendimento perfilhado pelo c. STJ no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410), são devidos honorários advocatícios em razão do acolhimento, ainda que parcial, da impugnação apresentada pelo devedor nos autos de cumprimento de sentença. Registre-se a manutenção do referido entendimento sob a égide do CPC 2015, consoante elucidativo julgamento proferido pela Corte Cidadã (AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).
7. Se a tutela executiva do credor/apelante foi reduzida pelo acolhimento da impugnação que apontava excesso na execução, tornando-o sucumbente na fase executiva, afigura-se escorreita a r. sentença que condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais em benefício dos patronos da executada, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o excesso reconhecido, conforme prevê o art. 85, § 1o, do CPC.
8. De acordo com a previsão do art. 85, § 8o, do CPC e à luz das teses assentadas pelo c. STJ, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, o arbitramento dos honorários advocatícios por equidade deve ser entendido como técnica subsidiária, apenas sendo possível, havendo ou não condenação, nas hipóteses em que: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo. Não demonstrada, na hipótese, nenhuma das hipóteses autorizativas para fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, não merece acolhida a pretensão de reforma da r. sentença nesse ponto.
8. Sentença parcialmente reformada somente para fixar o montante de R$57.149,93 (cinquenta e sete mil cento e quarenta e nove reis e noventa e três centavos) como valor do excesso executivo, para fins de cálculo da verba honorária de sucumbência.
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.